Tribunal: TJDFT
Processo: 0736547-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFATUMUMABE (KESIMPTA). ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE.
1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamento para esclerose múltipla (OFATUMUMABE – KESIMPTA) apenas com fundamento em ausência de previsão no Rol da ANS, quando há prescrição médica e comprovação de eficácia (Nota Técnica/NATJUS).
2. Os precedentes do C. STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1886929 e 1889704) não são vinculantes e a Lei n. 14.454/2022 que, embora tenha alterado a redação da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, também passou a estabelecer critérios técnicos para cobertura de tratamentos fora desse rol.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.